Tribunal: TJPA
Processo: 0815783-32.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815783-32.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ISAAC SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 217-A C/C ART. 14, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 11.340/2006
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA. TESES RECHAÇADAS. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1. Em não existindo, na Comarca de Santarém, Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, e tendo sido a ação penal em tela julgada em 21.11.2013, isto é, antes da publicação do retromencionado acórdão do Embargos de Divergência pelo STJ,
a competência para julgamento é do Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/PA
, onde os autos tramitaram desde o início da ação penal
.

1.2.
Incabível tal alegação, pois ao revisionando foi oportunizada todos os meios de defesa, não podendo alegar nulidade a que deu causa. Ademais, a defesa constituída na época alegou as teses que achava conveniente, tendo sido, pelo Magistrado
a quo
, devidamente analisadas.

2.
No tocante ao conhecimento da idade da vítima nessa espécie de delito, cumpre destacar que, embora irrelevante, os autos trazem elementos a demonstrar que o recorrente tinha plena ciência que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos. Enfatizo, ainda, que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de prevalecer a presunção de violência absoluta, dado o que a norma visa proteger
“a evolução e o desenvolvimento normal da personalidade do menor, para que, na sua fase adulta, possa decidir livremente, e sem traumas psicológicos, seu comportamento sexual.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal: parte especial, v. 4, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94).
Ademais, não há que se falar em atipicidade, tendo em vista que a conduta do revisionando se amolda perfeitamente ao descrito no art. 247-A, do CPB.

3. Revisão Criminal conhecida, e julgada improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e, julgar improcedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa,
09
de abril de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
I. S. DA S.
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 217-A c/c art. 14, I, do Código Penal c/c art. 7º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a revisional, que o requerente foi processado e condenado nos autos do processo 0009264- 38.2011.8.14.0051, todavia, o processo tramitou em juízo incompetente, pelo que é eivado de nulidade absoluta e em razão de defesa deficiente. Também não foram exploradas teses importantes de defesa, de sorte que houve quebra do paradigma constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Alega que houve
nulidade por incompetência absoluta
, uma vez que o acusado foi sentenciado pela vara de violência doméstica e familiar.

Aduz que em relação ao requerente não houve relacionamento conjugal ou convivência com a vítima, havendo clara violação ao princípio do Juiz Natural.

Assevera que que mesmo que o STJ tenha decidido em Embargos de Divergência que a competência para julgar causas de crianças e adolescentes deva ser a vara especializada a partir de 30/11/2022, correto também dizer que a Lei 13413/2017, editada em 04/04/2017, não pode ser aplicada a casos anteriores à mesma, ou seja: ao tempo do processo em face de ISAAC, devia prevalecer o entendimento de que deveria seu caso, ser submetido ao Juízo Comum.

Afirma que o princípio da Unicidade da Jurisdição, a Constituição, previu que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente (Art. 5º, LIII). Também prevê que alguém só pode ser preso, se o mandado de prisão for emanado de autoridade que tenha competência de o fazê-lo (Art. 5º, LXI).

Esclarece que tem-se contra o requerente um mandado de prisão, que emana de uma autoridade que não detinha poderes para julgá-lo, tampouco tinha poder para processá-lo, pois a matéria em julgamento não era afeta ao juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar.

Alega que a defesa anterior foi deficiente, pois foram apresentadas duas defesas para os réus ora então processados, sendo que NENHUMA DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO levantaram as preliminares prejudiciais de mérito, de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO (vide fls. 15-17, ID’s Num. 68006729 - Pág. 8 e Num. 68006732 - Pág. 1).

Aduz também que enquanto a defesa constituída à época deixou de observar a importante questão de violação a princípios constitucionais, acabou por não explorar a questão do erro de tipo.

Destaca que o revisionando não sabia a idade da vítima e que a própria a mãe da ofendida disse que sua filha era crescida e aparentava ter mais idade que os 13 anos que possuía ao tempo do fato (ID Num. 68006392 - Pág. 2).

Ressalta que houve atipicidade da questão etária, uma vez que a diferença de idade entre o réu e a vítima não era tão díspar, a merecer pena tão déspota, como a imposta. Não se quer aqui, fazer relativização da conduta nefasta da pedofilia. O que se quer dizer é que se observa a puberdade da juventude cada vez mais cedo, e também a difusão de informações sexuais por meio da internet.

Conclui que o caso do qual se quer revisão, se trata de caso de dois jovens, um adolescente e um recém-ingresso na fase adulta, que se conheceram, se interessaram e sob absoluta situação de consensualidade, resolveram se envolver intimamente.

Dessa maneira, requer
“a concessão de liminar para suspender os efeitos da sentença e do mandado de prisão, exarados nos autos do processo Nº 0009264-38.2011.8.14.0051; No mérito, requer o provimento da revisão para promover a absolvição do réu por erro de tipo ou por atipicidade, uma vez que não ficou claro se o mesmo soubesse a idade da vítima quando do relacionamento ou se soube apenas posteriormente; Caso não seja acatada a absolvição requerida no item B) (opção mais benéfica), que seja declarada a nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia por ter tramitado e ter sido julgado perante juízo absolutamente incompetente, e determinar o envio dos autos para uma das varas criminais comuns da Comarca de Santarém para julgamento.”

Na data de 08.11.2023, o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, indeferiu a liminar e concedeu a justiça gratuita ao revisionando.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do pedido revisional ajuizado por I. S. DA S..

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade por incompetência absoluta.

Alega a defesa que houve
nulidade por incompetência absoluta
, uma vez que o acusado foi sentenciado pela vara de violência doméstica e familiar.

Aduz que em relação ao requerente não houve relacionamento conjugal ou convivência com a vítima, havendo clara violação ao princípio do Juiz Natural.

Assevera que que mesmo que o STJ tenha decidido em Embargos de Divergência que a competência para julgar causas de crianças e adolescentes deva ser a vara especializada a partir de 30/11/2022, correto também dizer que a Lei 13413/2017, editada em 04/04/2017, não pode ser aplicada a casos anteriores à mesma, ou seja: ao tempo do processo em face de ISAAC, devia prevalecer o entendimento de que deveria seu caso, ser submetido ao Juízo Comum.

Afirma que o princípio da Unicidade da Jurisdição, a Constituição, previu que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente (Art. 5º, LIII). Também prevê que alguém só pode ser preso, se o mandado de prisão for emanado de autoridade que tenha competência de o fazê-lo (Art. 5º, LXI).

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que e acordo com a decisão dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 2099532-RJ/STJ (publicada em 30.11.2022), restou estabelecido que
“nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/vara de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”.

Mister frisar que a vara especializada à que se refere a supracitada decisão, é a Vara Especializadas em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, nos termos do que dispõe o art. 23 da Lei 13.431/2017.

Desta feita, em não existindo, na Comarca de Santarém, Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, e tendo sido a ação penal em tela julgada em 21.11.2013, isto é, antes da publicação do retromencionado acórdão do Embargos de Divergência pelo STJ,
a competência para julgamento é do Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/PA
, onde os autos tramitaram desde o início da ação penal
.

Quanto ao mandado de prisão, resta esclarecer que nada há que se modificar, tendo em vista que não houve ordem ilegal na prisão do requerente, uma vez que julgado por Juiz competente para fazê-lo.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade por deficiência na defesa.

Incabível tal alegação, pois ao revisionando foi oportunizada todos os meios de defesa, não podendo alegar nulidade a que deu causa.

Ademais, a defesa constituída na época alegou as teses que achava conveniente, tendo sido, pelo Magistrado
a quo
, devidamente analisadas.

Assim, não há que se falar em nulidade por deficiência na defesa.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por erro de tipo e por atipicidade da conduta.

Destaca que o revisionando não sabia a idade da vítima e que a própria a mãe da ofendida disse que sua filha era crescida e aparentava ter mais idade que os 13 anos que possuía ao tempo do fato (ID Num. 68006392 - Pág. 2).

Ressalta que houve atipicidade da questão etária, uma vez que a diferença de idade entre o réu e a vítima não era tão díspar, a merecer pena tão déspota, como a imposta. Não se quer aqui, fazer relativização da conduta nefasta da pedofilia. O que se quer dizer é que se observa a puberdade da juventude cada vez mais cedo, e, também a difusão de informações sexuais por meio da internet.

Conclui que o caso do qual se quer revisão, se trata de caso de dois jovens, um adolescente e um recém-ingresso na fase adulta, que se conheceram, se interessaram e sob absoluta situação de consensualidade, resolveram se envolver intimamente.

Não assiste razão a defesa.

É cediço que o erro de tipo se trata de uma falsa percepção ou representação da realidade, ou seja, incide sobre elementos objetivos do tipo penal.

De fato, o desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo (art. 20 do CP).

Ocorre que conforme as declarações da vítima e da genitora, os acusados sabiam que a ofendida era menor de 14 anos, tendo sido, inclusive, alertado pela sra. Kátia Cilene dos Santos, mãe da vítima, que disse ao acusado A., que sua filha era menor de idade. Colaciono:

A vítima
M. L. DOS S.
, em juízo, disse:
“QUE conhece o réu A. após o mesmo ter se mudado para o lado de sua casa; QUE na época dos fatos o réu A. disse que gostava da declarante; QUE começou a namorar com A.; QUE A. tinha 20 anos e a vítima 12; QUE gostava de A.; QUE A. a pediu em namoro; QUE a cerca dividia as casa; Que sua mãe não sabia do namoro; QUE A. nunca quis contar a ninguém do namoro; QUE a única pessoa que conhecia o namoro era sua amiga Katriane; QUE no inicio do ano passado o acusado terminou o namora; QUE mantiveram relação sexual (1) uma vez; QUE mantiveram relação em uma sexta feira dia 10 (dez) de janeiro de 2011; QUE o réu A. sempre pedia para que a declarante mantivesse o relacionamento em segredo; QUE o co-réu Isaac é irmão de A.; QUE I. namorava Jéssica, esta maior de idade; QUE I. manteve relação sexual com a vítima; QUE a relação foi consentida pela declarante; QUE tais fatos ocorreram após o fim do relacionamento com A.; QUE A. usou preservativo; Que I. usou preservativo; QUE manteve relação sexual uma vez com I.; QUE após o carnaval a mãe da declarante perguntou se a mesma ainda era moça, momento em que respondeu que já tinha mantido relação sexual com A. e com I.; QUE os réus sabiam que a declarante era menor de 18 anos, inclusive sua mãe tinha advertido A.; QUE I. perguntou uma vez a idade da declarante, que igualmente contou sua idade a A.;”.

A testemunha de acusação KÁTIA CILENE DOS SANTOS, mãe da vítima, disse:
“QUE a declarante é mãe da vítima; QUE uma vez a vítima disse que o réu A. gostava dela e que queria namorá-la, momento em que a declarante negou e procurou o acusado, ocasião em que disse ao mesmo que já era homem feito e sua filha era apenas uma criança, além de mencionar que não queria problemas com o acusado; QUE antes de A. teve conhecimento que a vítima estava “ficando” com um rapaz na igreja, tendo sua filha, dito que tinha se agarrado com esse rapaz; QUE disse para a vítima terminar o relacionamento; QUE o rapaz era maior de idade; QUE nunca conversou com o rapaz; QUE ao chegar em casa perguntou à vítima se ainda era virgem e a mesma respondeu que não, que na ocasião confirmou ter mantido relação sexual com A.; QUE procurou o réu e disse que iria procurar a justiça por que o réu sabia que sua filha era menor; QUE sua filha também contou que Isaac manteve relações sexuais com a mesma; QUE a relação foi consentida com ambos os réus; QUE a vítima sempre deu trabalho para a declarante, inclusive já chegou uma noite de madrugada em casa; QUE a vítima sempre foi “avoada”, comportamento infantil; QUE atualmente a vítima não possui nenhum namorado; QUE a vítima adquiriu doença sexualmente transmissível, do seu relacionamento com Alexandre; QUE a vítima adquiriu HPV”.

No tocante ao conhecimento da idade da vítima nessa espécie de delito, cumpre destacar que, embora irrelevante, os autos trazem elementos a demonstrar que o recorrente tinha plena ciência que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos.

Enfatizo, ainda, que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de prevalecer a presunção de violência absoluta, dado o que a norma visa proteger
“a evolução e o desenvolvimento normal da personalidade do menor, para que, na sua fase adulta, possa decidir livremente, e sem traumas psicológicos, seu comportamento sexual.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal: parte especial, v. 4, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94).

Assim,
a alegação da ocorrência do erro de tipo, eis que o réu não sabia a verdadeira idade da vítima
, a qual possuía 12 (doze) anos de idade, tendo sido dito pela mãe da menor a sua idade,
revela-se descabida
.

Todavia, é cediço que o reconhecimento do erro sobre elementos do tipo deve fundar-se em provas escorreitas e
isentas de dúvidas
acerca do desconhecimento alegado pelo agente. Não é o que ocorre no caso em tela, pois a própria vítima, em Juízo, afirma que o apelante sabia que ela tinha 12 anos à época dos fatos.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem delimitado todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado, de modo que não há que se falar na necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos. 2. Por força do recente julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 3. Na espécie, a ofendida, à época com 12 anos de idade, foi submetida à prática de conjunção carnal. O réu, naquele tempo, contava 22 anos de idade. 4.
O erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável e, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima
. 5. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que julgue os pedidos relativos à dosimetria, constantes da apelação defensiva. (STJ - AgRg no REsp 1847890/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

Ademais, não há que se falar em atipicidade, tendo em vista que a conduta do revisionando se amolda perfeitamente ao descrito no art. 247-A, do CPB.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
09
de abril de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/04/2024